Tribunal: TJSP
Processo: 0102708-72.2010.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Repercussão geral. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Reexame à luz da revisão do Tema n. 126, feita na Petição no 12.344/DF. Desnecessidade de readequação do voto que não contradiz o paradigma. Acórdão mantido.